Tribunal: TJSP
Processo: 1065273-34.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pela imobiliária autora contra sentença de improcedência da ação de cobrança de comissão de corretagem. A autora alega participação na intermediação do negócio de parceria firmado entre os réus e empresa terceira e requer a reforma da sentença.
II. A questão em

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pela imobiliária autora contra sentença de improcedência da ação de cobrança de comissão de corretagem. A autora alega participação na intermediação do negócio de parceria firmado entre os réus e empresa terceira e requer a reforma da sentença.
II. A questão em discussão consiste em verificar se a autora tem direito à comissão de corretagem pela intermediação do negócio entre os réus e a empresa Infratec.
III. Razões de Decidir: A autora não comprovou de forma cabal seu direito ao recebimento da comissão de corretagem, não havendo prova de exclusividade ou efetiva intermediação para efetivação do negócio de parceria entre os proprietários réus e a empresa construtora. Os depoimentos das testemunhas foram contraditórios e não demonstraram a participação dos réus em reuniões na imobiliária autora para negociação do imóvel com a empresa Infratec. Negócio firmado mais de um ano após a suposta reunião, em que um dos corretores independentes que atendia a Infratec afirmou que não houve participação dos réus na suposta reunião na imobiliária. Contrato de parceria em que consta participação de um corretor e sua respectiva comissão. Autora que na inicial não informou que este corretor era seu funcionário e não mencionou quando deixou de prestar serviços. Não demonstrada a efetiva aproximação entre os réus e a empresa Infratec, ausente qualquer mensagem ou e-mail agendando reunião ou envio de proposta de parceria. Sentença mantida. Honorários majorados.
IV. Tese de julgamento: 1. Ausência de comprovação de exclusividade, aproximação ou intermediação efetiva pela autora, que afasta a pretensão de comissão de corretagem.
RECURSO DESPROVIDO.